Tribunal: TCU
Processo: 012.209/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6959/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.209/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Barros (XXX.456.189-XX); Charles Conzatti (XXX.551.229-XX); Cleonir Carlos Kiedroski (XXX.032.479-XX); Denizi Venson (XXX.270.379-XX); Fernanda dos Santos Azeredo (XXX.695.969-XX); Fernando de Souza Muniz (XXX.281.519-XX); Leidemira Koppe (XXX.024.999-XX); Luiz Paulo dos Santos Gomes (XXX.000.329-XX); Nelia Leal (XXX.569.329-XX); Simone Pansera (XXX.766.910-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.